Tribunal: TCU
Processo: 009.172/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria em que foram detectadas parcelas recebidas a título de opção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de aposentadoria deferidos pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região em benefício dos ex-servidores acima nominados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 considerar ilegais as concessões de aposentadoria em favor do Sr. Severino Izidoro dos Santos e das Sras. Ana Lúcia Pereira de Melo e Olivia de Oliveira Freitas Brito, negando registro aos correspondentes atos; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados indicados no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar ao Tribunal Regional Federal da 5a Região, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos referentes à parcela indevida da rubrica "opção", sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes da referida ciência; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que os novos atos de concessão a serem emitidos devem: 9.4.1. estar livres da irregularidade indicada neste processo (pagamento da vantagem "opção") ; e 9.4.2. ser submetidos a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.